Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739609-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDOS: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ALAOR MENDES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAS INADIMPLIDAS. INEXIGIBILIDADE DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ENTRE AS PARTES. ART. 192 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa dos autos não está submetida ao regramento conferido pelo sistema de proteção ao consumidor (CDC), pois não há típica relação de consumo entre as partes, não se enquadrando nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). 2. Não obstante ser necessário que o devedor principal seja chamado antes do fiador para cumprimento da obrigação objeto do contrato, o benefício de ordem é matéria a ser levantada em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, não há que falar em falta de interesse de agir do requerente. 3. A pretensão autoral é a restituição de valores em razão do inadimplemento decorrente do descumprimento do contrato de mútuo. Assim, o direito do requerente está sujeito à prescrição. Nesse sentido, sendo os prazos fixados em lei, não podem ser alterados pelas partes, nos termos do art. 192, do CC. 4. A fiança encontra-se válida e seu prazo de vigência foi fixado em data posterior ao vencimento da última parcela da dívida. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 819 do Código Civil, sustentando que a parte contrária não respeitou o prazo de comunicação do sinistro, nem se atentou para o fato de que Carta Fiança estava vencida e, portanto, inexigível. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 819 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Cabe destacar, que o autor não é o destinatário final de produto ou serviço da empresa VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ao celebrar com ela o "Instrumento Particular de Mútuo e Confissão de Dívida" (ID 36370761). De acordo com o referido contrato, o requerente se comprometeu a realizar um mútuo em dinheiro, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que a requerida VEBCAP o restituiria com o pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos das cláusulas 1.1 e 3.1.1. (ID 36370761, p. 1/2). Observa-se ainda, que o requerente buscava rendimentos em operação financeira que, a partir de empréstimos realizados, existia a promessa de retorno financeiro. Nesse sentido, trago trecho da sentença recorrida (ID 36370830). Veja-se: ‘Inicialmente, entendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à espécie, visto que o autor não é o destinatário final de produto ou serviço da primeira ré (contrato principal), mas celebrou com ela contrato de mútuo feneratício, acreditando que era um investimento financeiro. Mesmo na relação entre investidor e sociedade não há consumo e o precedente citado pelo requerente trata dos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários, firmado entre o investidor e a empresa de corretora e pelos serviços por ela prestados. Não é o caso dos autos. Aqui, o que se tem aparentemente é uma pirâmide financeira, crime contra a economia popular que tem vitimado milhares de pessoas que buscam altos rendimentos em operações no mínimo suspeitas, a partir de empréstimos realizados. Demandas como a presente tem assolado o Judiciário do Distrito Federal: a promessa de altos rendimentos, de forma ‘segura’ e com pagamentos parciais para dar credibilidade à empreitada criminosa’. Quanto ao prazo da carta fiança, não merece prosperar a alegação de inexigibilidade em razão do seu vencimento à época do inadimplemento, com base no item 15.3 do documento de ID 36370766, p. 10. Frisa-se que a pretensão autoral é a restituição de valores em função do inadimplemento decorrente do descumprimento do contrato de mútuo. Por isso, o direito do requerente está sujeito à prescrição. Dessa forma, sendo os prazos fixados em lei, não podem ser alterados pelas partes, nos termos do art. 192, do Código Civil. In casu, verifica-se que o prazo da fiança é aquele da obrigação assumida pela requerida VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ora afiançada. Nos termos do contrato firmado entre as partes (ID 36370766), a primeira parcela tinha como vencimento para o pagamento o dia 15/05/2021, e a última parcela no dia 15/10/2021. Contudo, como a VEBCAP não efetuou o pagamento das duas últimas parcelas da dívida (setembro e outubro de 2021), a obrigação do fiador permanece até a quitação do débito. Ressalta-se que a fiança se encontra válida e seu prazo de vigência foi fixado em data posterior ao vencimento da última parcela da dívida. Em relação à aplicação da cláusula pro rata tempore, a condenação das requeridas se referente às parcelas inadimplidas (setembro e outubro de 2021), correspondentes a 2/6 (dois sextos) da obrigação e do tempo ajustado na fiança. Com efeito, compulsando as provas apresentadas nos autos (ID 36370761 e ID 36370766), observa-se que o autor se desincumbiu do ônus da prova (art. 373. Inc. I, do CPC), com base nas informações constantes na petição inicial (ID 35700524). Assim, entende-se devida a cobrança das duas últimas parcelas do mútuo celebrado (ID 36370761), vencidas em 15/09/2021 e 15/10/2021, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) cada” (ID. 37294118). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016